Tribunal: TJBA
Processo: 8004640-60.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004640-60.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: ADALBERTO OLIVEIRA PINTO e outros (18)

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, ADERBAL DE SOUZA TRINDADE, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAIS MILITARES. EXTENSÃO DE REAJUSTES DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. TEMA 984 DO STF. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência e evidência ajuizada pelo Estado da Bahia, visando à desconstituição de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJ/BA na Apelação Cível nº 0067239-23.2011.8.05.0001, que reconheceu aos réus o direito ao reajuste do soldo de policiais militares em 34,06%, com base na Lei Estadual nº 7.622/2000, e à majoração da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos mesmos percentuais, conforme o art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/97. O pedido rescisório fundamenta-se na violação manifesta à norma jurídica, à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 976.610/BA (Tema 984 da repercussão geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação Rescisória foi ajuizada tempestivamente, considerando o termo inicial do prazo previsto no art. 975 do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 984.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Rescisória é tempestiva, pois ajuizada dentro do biênio legal contado do trânsito em julgado do RE nº 976.610/BA (28/02/2019), conforme autoriza o art. 535, §8º, do CPC, sendo inaplicável a preliminar de decadência.

A decisão rescindenda, ao estender a toda a categoria de policiais militares o maior reajuste previsto na Lei Estadual nº 7.622/2000, com fundamento no princípio da isonomia, contrariou frontalmente a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 984 da repercussão geral.

Configura-se violação manifesta à norma jurídica quando a decisão rescindenda adota interpretação frontalmente incompatível com entendimento consolidado em controle de constitucionalidade pelo STF, hipótese que autoriza o ajuizamento da Ação Rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC.

A Súmula 343 do STF não se aplica ao caso, pois o acórdão rescindendo contrariou tese fixada em repercussão geral após o trânsito em julgado da decisão, conforme autorizado pelo art. 535, §8º, do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a rescisão do julgado anterior e o novo julgamento, nos termos do art. 974 do CPC, com a improcedência da Ação Ordinária originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O prazo bienal para ajuizamento de Ação Rescisória com fundamento em decisão proferida pelo STF em controle de constitucionalidade conta-se do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 535, §8º, do CPC.

Viola manifestamente norma jurídica a decisão judicial que, após a fixação da tese vinculante do Tema 984 pelo STF, estende reajustes de vencimentos a servidores públicos com base em isonomia, revisão geral anual ou equiparação salarial.

A Ação Rescisória é cabível para desconstituir título executivo judicial fundado em interpretação de lei considerada incompatível com a Constituição Federal pelo STF, mesmo após o trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 535, §§ 5º e 8º; 966, V; 974; 975; 1.057, caput. CF/1988, art. 37, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 976.610/BA, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.02.2019 (Tema 984). TJ-BA, AR nº 8004520-17.2021.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 26.06.2024. TJ-BA, AR nº 8004946-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº
8004640-60.2021.8.05.0000
, parte autora ESTADO DA BAHIA e partes rés
ADALBERTO OLIVEIRA PINTO, CARLOS DE LELIS SANTOS DE JESUS, JACKSON FLORIANO DE ARAUJO FILHO, JOAO JANUARIO DE SOUZA, CARLOS ALVES DE JESUS, JOSE VITORINO DE CINTRA, ROBERTO DIAS HIGINO, LAZARO LUIZ CERQUEIRA COSTA, WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA BASTOS SOBRINHO, MIRALDO FERNANDES DOS SANTOS, ROQUE ALMEIDA NASCIMENTO, MANOEL DOS SANTOS, CARLOS DA SILVA, JOSE MARTINS, ALVARO LIMA SANTOS, JOSE ROCHA VIANA, ANTONIO DE SOUZA BARROS, ADEROBALDO SANTANA DE JESUS e CEZAR LINO DA SILVA SOARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E
NO MÉRITO
JULGAR PROCEDENTE a presente Ação Rescisória, nos termos do voto desta Relatora.

I